Tribunal: TJES
Processo: 5005066-33.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005066-33.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA – REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1- Não restou demonstrado que houve ofensa aos Princípios da Ampla defesa e do Contraditório, posto que a defesa administrativa foi devidamente analisada e não foram produzidas provas aptas a demonstrar o cumprimento do dever de informação e a ausência de vantagem exagerada.

2- “A
sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
” (AgInt no REsp n. 2.063.730/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, 16/8/2023).

3- O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multas administrativas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, indicando os motivos concretos para revisão do
quantum
arbitrado, sob pena de restar preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório.

4- Considerando que a sentença recorrida demonstrou as razões pelas quais entendeu pela redução do valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e que as razões recursais de ambas as partes não conseguiram demonstrar a necessidade de nova alteração do
quantum
, correta a redução para o montante implementado, por estar em conformidade com a natureza sancionatória e pedagógica e não gerar enriquecimento sem causa do instituto que defende o interesse dos consumidores.

5-
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença de ID 7011113 na qual o MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, nos autos da
“Ação Anulatória”
ajuizada por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em face do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon/ES, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

A Empresa/Autora ajuizou a presente ação requerendo a anulação da multa aplicada no Processo Administrativo n.º 32.001.004.19-0011269, no valor de R$ 23.155,44 (vinte e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) ou a redução do valor arbitrado.

O MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, por entender que o processo administrativo que resultou na aplicação da multa questionada tramitou dentro da legalidade. Contudo, entendeu por reduzir o seu valor, destacando que:

Já quanto à proporcionalidade da multa, nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, a pena será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor, in verbis:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”

Assim sendo, extrai-se que, para a aplicação da multa, é necessária uma análise conjunta de vários fatores indicados na lei.

A despeito de tais critérios, o processo administrativo nº 32.001.004.19-0011269 determinou a parte autora o pagamento de multa no valo de R$ 23.155,44 (vinte e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), o que, em meu entendimento, mesmo considerando as condutas praticadas e o porte econômico do requerente, se mostra desproporcional.

Por tal motivo, observados os parâmetros descritos no art. 57 do CDC e em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo pela redução da referida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Seguiram-se recursos interpostos por ambas as partes, que serão analisados em conjunto.

A multa em questão foi aplicada em razão de uma reclamação formulada por consumidora usuária dos serviços da Concessionária, alegando ter sido surpreendida com cobrança irregular no valor de R$ 7.876,82 (sete mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos).

No Processo Administrativo n.º 32.001.004.19-0011269, o Procon Estadual concluiu que a Empresa/Autora desrespeitou os artigos 12, 22 e 39 do CDC, pois a empresa, ao negar informação clara e adequada à consumidora e, ainda, negar o reembolso do valor pago, caracterizou vantagem manifestamente excessiva.

O Procon Estadual, por entender que os direitos da consumidora foram lesados em razão da ausência de informação clara e do reembolso, aplicou a multa questionada no valor de 6.600 VRTEs, equivalente a R$ 23.155,44 (vinte e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

A Empresa/Autora não conseguiu demonstrar o cumprimento do dever de informação e a ausência de vantagem manifestamente excessiva.

No curso do Processo Administrativo a Empresa/Autora foi devidamente notificada e apresentou sua defesa e recurso administrativo, sendo ambos rejeitados.

Não restou demonstrado que houve ofensa aos Princípios da Ampla defesa e do Contraditório, posto que a defesa administrativa foi devidamente analisada e não foram produzidas provas aptas a demonstrar o cumprimento do dever de informação e a ausência de vantagem exagerada.

Conforme disposto no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

Ressalte-se que “
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
” (AgInt no REsp n. 2.063.730/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

A multa possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor.

Todavia, o Poder Judiciário pode reduzir o valor de multas administrativas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, indicando os motivos concretos para revisão do
quantum
arbitrado, sob pena de restar preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório.

No caso em tela, a sentença recorrida indicou o fundamento que motivou a redução do valor da multa aplicada no Processo Administrativo n.º 32.001.004.19-0011269, qual seja, a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste contexto, considerando que a sentença recorrida demonstrou as razões pelas quais entendeu pela redução do valor da multa e que as razões de ambos os recursos não conseguiram demonstrar a necessidade de nova alteração do
quantum
, correta a redução para o montante implementado, por estar em conformidade com a natureza sancionatória e pedagógica e não gerar enriquecimento sem causa do instituto que defende o interesse dos consumidores.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIO MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL VALOR DA REPRIMENDA REDUÇÃO POSSIBILIDADE EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.
1 . Há possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência. 2. A multa decorreu simplesmente do não comparecimento das reclamadas às audiências designadas pelo Procon Municipal, fato este que, em tese, além de ser insuficiente para gerar a sanção, não pode gerar uma multa naquele patamar (R$70.751,25 quando do ajuizamento da demanda). 3. O artigo 57, caput, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam, (I) a gravidade da infração; (II) a vantagem auferida e (III) a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa. 4. O valor atribuído pelo Juízo a quo de R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra proporcional e razoável, pois a dosimetria utilizada pelo Procon Municipal desrespeitou os parâmetros legais. Precedentes TJES. 5. Embora o recorrente sustente ter decaído da parte mínima do pedido, a multa aplicada e o valor da causa eram de R$70.751,25 (setenta mil setecentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos), enquanto a novo valor da multa é de R$10.000,00 (dez mil reais), o que corresponde a 14% (catorze por cento). Sendo assim, em observância ao proveito econômico da causa, se alguém pudesse pleitear a sucumbência mínima este seria o autor/apelante e não o réu/apelado. 6. Recurso conhecido, mas desprovido. Sentença mantida. (TJES, Apelação Cível, 024180246399, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. - A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a multa aplicada por órgão de proteção consumerista deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado ao(s) consumidor(es), de modo que é cabível redução pelo Poder Judiciário quando se revela exorbitante. 2. - A Corte também já assentou que A redução do valor da multa arbitrada pelo Procon, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela Súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da Lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto (Apelação/remessa necessária n. 0006148-29.2018.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 19-02-2020). 3. - Hipótese em que a redução da multa aplicada pelo Procon Municipal de 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais) levada a efeito na sentença está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça. 4. - Improcede a alegação do apelante de que sucumbiu em parte mínima do pedido porque a redução do valor da multa questionada, obtida pelo apelado, é superior a 50% (cinquenta por cento). 5. - Recurso desprovido. Sentença mantida em reexame necessário. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024151463239, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RECURSO DESPROVIDO
. 1- A validade das multas aplicadas pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC. Precedentes deste TJES. 2- Caso concreto em que o valor da sanção é superior a mais de 200 vezes o valor da oferta proposta ao consumidor, daí a correção da Juíza ao, na Sentença, reduzir proporcionalmente o valor da multa de quase R$ 24.000,00 para R$ 10.000,00. 3- A jurisprudência deste TJES, com amparo em entendimento firmado pelo STF, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 4- A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CDC. 5- Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação Cível, 024209002443, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 25/02/2021).

Ademais, verifico o acerto da r. sentença ao estabelecer que o valor das penalidades deverá ser corrigido com correção monetária pelo índice IPCA-E a partir da publicação do julgamento, e juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa, porquanto se encontra em consonância com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

[...]4.
Entendimento pacífico deste Sodalício no sentido de que no caso de decisão judicial que reduza multa aplicada pelo Procon, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, que deverá incidir a partir da publicação do julgamento que revisou a multa, ao passo que os juros de mora recairá segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do termo final fixado pela notificação da embargada para pagamento do débito deverá incidir
5. Recurso parcialmente provido, para integrar o julgado recorrido e estabelecer os índices e marcos aplicáveis de correção monetária e juros moratórios. (TJES, Classe: Apelação Cível n° 5002060-23.2019.8.08.0024, Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 13/04/2023).
sem grifo no original

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia 2 para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas. 2. A multa administrativa impugnada adveio de seis reclamações formalizadas por consumidores contra a instituição bancária, relativas à suposta negativa do pedido de entrega de boleto de quitação antecipada de seus respectivos empréstimos. 3. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos por si alegados (art. 373, inciso I, do CPC/15), sobretudo no que tange à alegação de que não houve negativa de sua parte, mas que teria adotado medidas de segurança para entrega de documentos, no intuito de proteger o sigilo bancário de seus clientes. 4. O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES. 5. Embora o PROCON/ES afirme que o valor da multa administrativa observou os critérios decorrentes de lei (IS nº 019/2008), não há, na decisão administrativa do Procon, qualquer menção concreta a particularizar esses critérios no caso em questão. 6. A redução do valor da multa de R$ 1.034.433,11 (um milhão, trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais e onze centavos) ao patamar de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pelo Juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor (empresa de grande porte) com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito (proveniente de seis reclamações, mas de baixa gravidade, pois não foi demonstrada qualquer vantagem auferida). 7.
Devem incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa.
8. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 9. O STJ, no julgamento do Tema nº 1.076/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e/ou 3º, do artigo 85, do CPC/15, mesmo quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Ausência de valor desproporcional. 10. Recursos conhecidos e não providos. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos. Vitória (ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator Designado (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151500279, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022).

Desse modo, as razões recursais de ambas as partes não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS E A ELES NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença
.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento) em desfavor de ambas as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento aos recursos.